Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704455-16.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA LUCIA DE SIQUEIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Ré, Abadia Lúcia de Siqueira, em face da r. sentença (ID 70190201) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Autor, Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido autoral para consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Em razão da sucumbência, a Ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Nas razões recursais (ID 70190203), a Ré requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende a necessidade de concessão de tutela de urgência para impedir que o Apelado aliene o veículo em leilão extrajudicial. Argumenta que “a sentença consolidou a posse e propriedade do veículo em favor do Apelado, há risco iminente de alienação do bem através de leilão extrajudicial, o que trará prejuízo irreparável à Apelante”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. A parte Apelada apresenta contrarrazões no ID 70190203, em que pugna pelo não provimento do Apelo. A Apelante foi intimada para juntar documentos que comprove a hipossuficiência econômica (ID 70314068). Ela, contudo, optou por recolher o preparo recurso em dobro, “sem prejuízo de reapreciação do pedido de gratuidade” (ID 70518063 e 70594698). É o relatório. Decido. A parte Recorrente requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante foi intimada para juntar documentos comprobatórios da benesse requerida (ID 70314068). Todavia, optou por recolher o preparo da Apelação em dobro (ID 70594698). Diante desse fato, operou-se a preclusão lógica no que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, considerando que a Recorrente praticou conduta incompatível com o requerimento do benefício. Assim, não conheço da Apelação quanto a esse tema. Consoante relatado, a Ré/Apelante requer a antecipação da tutela recursal para que o banco Apelado seja impossibilitado de alienar o veículo em leilão extrajudicial até o julgamento definitivo da demanda (ID 70190203, pág. 5). Tal pedido possui natureza de tutela de urgência, cujo deferimento exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, a saber, probabilidade do direito, aliado ao justo receio de que a manutenção da situação fática seja capaz de gerar danos irreparáveis à parte. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em exame sumário, observa-se que a Recorrente não apresentou fundamentos capazes de superar as conclusões da r. sentença de improcedência. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da decisão liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas. À míngua de comprovação, nos autos, do pagamento integral do débito dentro do prazo legalmente estipulado, não se infere a probabilidade do direito alegado. Além desse aspecto, a tese vindicada pela Recorrente nas razões recursais não tem sido acolhida neste órgão colegiado, tendo, inclusive, o d. Juízo colacionado ementa de acórdão desta 8a Turma Cível na fundamentação da r. sentença (ID 70190201). Logo, devido à ausência de demonstração da probabilidade do direito, inviável a concessão da medida pleiteada, devendo, ao menos neste momento processual, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator